Tribunal: TJDFT
Processo: 0710911-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710911-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUSAMARA MACIEL OLIVEIRA AGRAVADO: MARCOS AURELIO RODRIGUES MATOS REPRESENTANTE LEGAL: JESSYCA MARTINS MATOS D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EUSAMARA MARCIAL OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará que, nos autos do procedimento de inventário de MARCOS AURÉLIO RODRIGUES MATOS, fixou a competência para o processamento dos autos, entendeu que a discussão das questões afetas ao reconhecimento da paternidade afetiva post mortem, bem como a averiguação dos períodos de efetiva existência de união estável, deverão ser discutidos em autos próprios e nomeou a herdeira JÉSSYCA MARTINS MATOS como inventariante. Esclarece a agravante que a ação de inventário judicial foi ajuizada pelos herdeiros, em face do espólio de Marcos Aurélio Rodrigues Matos, tendo o magistrado fixado a competência para o processamento dos autos, sem observar que o último domicílio do falecido, foi compartilhado com a agravante, e situa-se no Sudoeste. Afirma que a proximidade do imóvel, localizado no Guará, com um dos seus locais de trabalho, permitia ao de cujus utilizá-lo para descanso entre as jornadas de trabalho, motivo pelo qual, havia poucos pertences seus, desorganizados, não sendo suficiente à comprovação do alegado pelos herdeiros, o fato de constarem correspondências, em nome do falecido, direcionadas ao imóvel. Defende a necessidade de suspensão do feito, até o deslinde da ação autônoma de reconhecimento de paternidade socioafetiva, fundamentada na relação familiar constituída entre o menor, filho da agravante, e o de cujus, objetivando resguardar os direitos sucessórios do menor. Salienta que em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, celeridade e economia processual, o STJ entende que é possível reconhecer a união estável no âmbito do processo de inventário, desde que as provas sejam incontestáveis e todos os herdeiros reconheçam a união. Afirma que as provas apresentadas são aptas, seguras e suficientes e o posicionamento dos herdeiros visam confundir o magistrado e denegrir a imagem da agravante. Colaciona julgados que entende aplicáveis e destaca a declaração de imposto de renda de 2022, em que consta a agravante como companheira, além do fato de ser a pensionista do de cujus. Assevera que a subversão da ordem legal do inventariante, prevista no art. 617 do CPC, deve ser vista como uma exceção, somente se justificando quando existirem fundadas razões para tanto, nos termos dos precedentes citados. Sustenta que a decisão impugnada restou silente quanto ao pleito de inclusão do imóvel localizado na Quadra AOS-04, Bloco “A”, apartamento 419, Octogonal, Brasília, DF, à relação de bens a serem inventariados, o que a faz temer pela sua exclusão, vez que o pleito já foi impugnado pelos herdeiros, que classificaram o imóvel como bem particular, fruto de simples doação, realizada pela genitora do de cujus. Entende demonstrada a probabilidade do direito, vez que comprova que possuiu união estável com o falecido e, o fato de não ser inventariante pode levar a perdimento dos bens do inventário, que estão exclusivamente em seu nome, devendo ter o poder de administração total de seus bens, bem como de ser ressarcida dos valores que porventura necessite utilizar nesse encargo. Requer, liminarmente, seja concedida a tutela de urgência para que a agravante seja nomeada inventariante e, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de que o feito na origem aguarde o julgamento do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão impugnada para: a) estabelecer o foro de Brasília/DF como competente para o processamento do feito; b) determinar a suspensão do feito até o deslinde da ação autônoma de investigação de paternidade socioafetiva post mortem; c) consolidação da tutela de urgência deferida para nomeação da companheira como inventariante; e, d) reforma da decisão citra petita, para determinar a inclusão do imóvel citado nos bens a partilhar. Preparo recolhido em dobro (ID 60129693, 60129695, 60261684 e 60253215), em face do julgamento do agravo interno que manteve o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça à agravante. É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a antecipação de tutela recursal impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por sua vez, o art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A agravante fundamenta o pleito de concessão do efeito suspensivo e de antecipação da tutela de urgência, consistente na sua nomeação como inventariante, na comprovação da união estável com o falecido e o risco de perdimento dos bens do inventário, que estão exclusivamente em seu nome. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: Trata-se de procedimento de inventário em face de falecimento de MARCOS AURÉLIO RODRIGUES MATOS. Dispõe o art. 1.785 do Código Civil dispõe que "a sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido". Verifica-se nos presentes autos, a presença de controvérsia quanto ao último domicílio do inventariado. Em análise dos autos, das alegações e documentos apresentados pelas partes, não foi possível determinar com exatidão o último domicílio do falecido. Dessa forma, atento ao previsto no parágrafo único, inciso II do art. 48 do CPC, não possuindo o de cujus domicílio certo a época do falecimento, é competente o foro da localização de quaisquer de seus bens para processamento do inventário. Assim, primando pelos princípios da celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional, FIXO A COMPETÊNCIA DESTE JUÍZO para processamento dos presentes autos de inventário. Nada a prover quanto a petição de ID 165089902, eis que o reconhecimento da paternidade socioafetiva post mortem, entre o de cujus e o menor C. H. M.P. já é objeto de julgamento no processo 0709990-91.2022.8.07.0014 em curso neste Juízo. Quanto a controvérsia sobre os períodos da efetiva existência da união estável entre o falecido e a Sra. EUSAMARA MACIEL OLIVEIRA, tem-se que os documentos acostados aos autos, não são suficientes para comprovar, de forma irrefutável e prima facie, as alegações das partes. No entanto, nos termos da legislação civil, diversamente do casamento, que se comprova com a respectiva certidão, a declaração judicial da união estável, por se tratar de estado de fato, depende de prova plena e convincente de seus elementos caracterizadores, vale dizer, a convivência estável, duradoura, pública e notória, e o desejo de constituição de família, ainda que sem prole, entretanto, o ônus de produzi-la compete a quem alega, ao teor do art. 373, inciso I, do CPC. Neste sentido, advirto as partes que o juízo do inventário é responsável por decidir todas as questões de direito, desde que os fatos relevantes estejam comprovados de forma documental, sendo certo que, questões de alta indagaçãoe complexidade, não podem ser discutidas no bojo do procedimento de inventário, mas sim em ação autônoma, mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa, em processo autônomo, perante o Juízo competente. Portanto, deverá a parte interessada ajuizar ação própria junto ao Juízo competente para análise e julgamento dessa pretensão DA NOMEAÇÃO DO INVENTARIANTE A ordem de inventariança prevista no art. 617 do CPC não tem caráter absoluto, podendo ser alterada desde que por justas e fundamentadas razões. No caso em exame há evidente conflito de interesses, vez que apresentadas divergências quanto ao período de convivência do falecido e a senhora EUSAMARA. Assim, em observância ao princípio da celeridade e efetividade processual, NOMEIO a herdeira JÉSSYCA MARTINS MATOS como inventariante, sendo-lhe deferido o compromisso de bem e fielmente, sem dolo, nem malícia, servir de inventariante dos bens que ficaram pelo falecimento do ora inventariado. ANOTE-SE. De uma detida análise aos documentos que instruem os autos na origem, faz-se necessário tecer algumas breves considerações iniciais às questões aptas ao exame, nesse momento, via agravo de instrumento. Importa ressaltar, desde logo, ser inviável a análise pelo Colegiado de questões não submetidas ao Juízo, as quais não consta manifestação no decisum impugnado, a começar pela pretensão de suspensão do feito, até o julgamento da ação autônoma de reconhecimento de paternidade socioafetiva post mortem, ajuizada pela ora agravante, em nome de seu filho menor. Compulsando os autos na origem, verifica-se que somente após a interposição do presente recurso, pleiteou a agravante a suspensão do procedimento de inventário, com fundamento na existência de questão externa prejudicial, o que constitui óbice ao exame da matéria, por ora, por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Da mesma forma, a pretensão de incluir um imóvel, localizado na área octogonal, nos bens a partilhar. Ora, quedou-se silente o magistrado porque indispensável que se aguarde a conclusão do arrolamento, antes que se decida acerca da inclusão ou exclusão de bens. De certo que, após o arrolamento e entendendo a agravante pela necessidade de inclusão do imóvel, poderá pleiteá-la, momento em que se abrirá a oportunidade de manifestação pelo Juízo e, no caso de contrária à pretensão, aí sim, poderá a agravante buscar a revisão por este Colegiado. Todavia, por ora, não se afigura possível qualquer análise do tema pelo Tribunal. Conclui-se, assim, que o presente agravo fica limitado às questões afetas ao foro competente para o processamento da demanda, a possibilidade de reconhecimento de união estável efetiva entre o de cujus e a agravante e, ainda, a sua nomeação como inventariante. No entanto, nesse juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos indispensáveis à concessão da antecipação de tutela ou mesmo de atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Isso porque, basta observar a imensa quantidade de documentos, apresentadas por ambas as partes, para se concluir que todas as questões demandam dilação probatória e, encontram-se, nesse momento, incertas e controversas, optando o magistrado por decidir as matérias processuais e dar prosseguimento ao feito, em observância aos princípios da celeridade e efetividade processual, não se distanciando das normas aplicáveis. Com efeito, a competência foi firmada justamente pela impossibilidade de se definir, com exatidão, o último domicílio do falecido, tendo o magistrado decidido acertadamente. Conquanto sustente a agravante que vivia com o de cujus, no apartamento no Sudoeste, as provas apresentadas por ambas as partes, tornam duvidosa essa afirmação, frente àquela feita pelos herdeiros que apontam o imóvel no Guará como sendo o domicílio do falecido por longos anos. No concernente à possibilidade de reconhecimento da união estável no âmbito do processo de inventário, melhor sorte não socorre à agravante. Na verdade, a própria agravante cita entendimento do Tribunal da Cidadania que condiciona esse reconhecimento à apresentação de provas incontestáveis e a concordância de todos os herdeiros a respeito da União. Ora, na hipótese em comento, é inequívoca a discordância dos herdeiros com o período de convivência sustentado pela agravante, situação que, a meu sentir, também justifica a escolha da herdeira para o munús de inventariante Dessa forma, pelo menos nessa análise não exauriente, não se mostra adequado a substituição da inventariante nomeada, ainda mais quando pendentes várias questões afetas ao período de união estável entre agravante e o falecido. Pelos mesmos fundamentos, incabível também a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada e a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator